Tribunal: TJBA
Processo: 8029747-72.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029747-72.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATEUS SANTOS DA PAZ e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FAGRANTE NO DIA 18/07/2022, ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, QUE TEVE A REFERIDA PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 19/07/2022. TESES DEFENSIVAS: FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. COMPROVADA A NECESSIDADE DA PRISÃO, INVIÁVEL SE FALAR EM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282, § 6° DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DE PRISÃO ANTECIPADA POR INTERMÉDIO DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXI, DA CF. EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA APONTADA QUE DECORRE DE ATO IMPUTADO AO DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU PARA APRECIAÇÃO DA REFERIDA INSURGÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus de nº 8029747-72.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Mateus Santos da Paz, apontando como Autoridade Coatora o M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER parcialmente da impetração, para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem de habeas corpus, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Relator 11